Tribunal: TJDFT
Processo: 0745745-55.2021.8.07.0001
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-05-11
Data de publicação: 2023-05-26

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. MONITÓRIA. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS – RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS PAIS (CPC 1.643, I). INCLUSÃO DO PAI NO POLO PASSIVO. POSSIBILIDADE. SENTENÇA CASSADA.
Em regra, os pais respondem solidariamente pelas obrigações assumidas com a instituição de ensino para educação dos filhos e em benefícios destes, ainda que os instrumentos contratuais sejam subscritos unicamente por um deles.